Tribunal: TJMT
Processo: 0000562-70.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000562-70.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Petrechos de Falsificação de Papéis Públicos, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 478.361.301-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PEDIDO JUSTIÇA GRATUITA E DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPOSSIBILIDADE – ART. 804, DO CPP – ASPECTO INERENTE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Jorge Soares de Oliveira
nos autos da ação penal n.o 0000562-70.2017.8.11.0021, contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 297, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 191538693).

Inconformado
Jorge Soares de Oliveira
interpôs recurso de apelação criminal (id. 191538711). Nas razões recursais, através da Defensoria Pública,

objetiva a reforma da sentença condenatória, a gratuidade da justiça com a consequente suspensão da execução das custas processuais (id. 191538720).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso defensivo, com a manutenção da sentença condenatória intacta (id. 191538728).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 192073164), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ARTIGO 297, DO CÓDIGO PENAL) - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. Não acolhimento. Condenação ao pagamento de custas processuais que é consequência natural da condenação - Artigo 804, CPP - Descabimento da pretensão de suspensão da exigibilidade de pagamento - Matéria afeta à análise do Juízo da Execução Penal.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Jorge Soares de Oliveira
nos autos da ação penal n.o 0000562-70.2017.8.11.0021, contra os termos da decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 297, do Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto (id. 191538693).

Em resumo,
Jorge Soares de Oliveira
, através da Defensoria Pública, objetiva a reforma da sentença condenatória, a gratuidade da justiça com a consequente suspensão da execução das custas processuais (id. 191538720).

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

No que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
[STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022].

E acórdão desta e. Corte de Justiça:

“A pretendida isenção das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto, esse será o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, já que, existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação”
(Ap no 135373/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 17.4.2015)

“A isenção de custas processuais, no processo penal, deve ser aferida pelo Juízo da execução, restando prejudicada sua análise por esta Corte.”
(Apelação Criminal no 132093/2014 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 28.5.2015)

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

E assim ocorre porque se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do apelante em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por tal razão, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Como mencionado alhures, por haver a possibilidade de alteração da situação financeira do condenado entre a data da sentença condenatória e a sua execução,
é de competência do d. Juízo da Vara de Execuções Penais a aferição da sua miserabilidade, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais
.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“...A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).”
(Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“...Nos termos do art. 98, § 3o, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

A propósito, não são outros os termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).”
(AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). Destaquei.

“
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...)
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019)”
(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

Outrossim, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, as custas processuais constituem-se em tributos, dotadas, pois, de compulsoriedade, e estão vinculadas à uma atividade administrativa. Logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência decorrem de lei e, portanto, não se inserem na atividade típica do julgador.

Desta feita, não restam dúvidas de que
não merece prosperar a pretensão recursal de deferimento da isenção do pagamento das custas processuais, ressaltando-se, no entanto, que a suspensão da sua exigibilidade deve ser requerida ao d. Juízo da Execução Penal
.

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal
interposto por
Jorge Soares de Oliveira
,
mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juiz da 2
a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, nos autos da
ação penal n.o 0000562-70.2017.8.11.0021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024